Tribunal: CARF
Processo: 11080.739443/2019-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739443/2019-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.328 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
INSTITUICAO DE EDUCACAO INFANTIL HOTELZINHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO
DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Por falta de previsão legal, o princípio da insignificância (bagatela) não se
aplica no âmbito do contencioso administrativo fiscal.
TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTATAÇÃO DE DÉBITO
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva a opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO.
O Contribuinte foi excluído do Simples Nacional (Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006) por meio do Termo de Exclusão sob no
201900994923, de 12 de setembro de 2019, com efeitos a contar de
01/01/2020, à razão da existência de débito com exigibilidade não suspensa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739443/2019-86
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.328 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739443/2019-86

(art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006), conforme detalhado às fls. 07/08, como
segue:

Disso foi cientificado em 17/09/2019 (fl. 20). Veio aos autos em 14/10/2019
(fls. 03/05) para alegar, breve síntese: a) parcelamento dos débitos decorrentes de
divergência entre GFIP versus GPS; b) impugnação devidamente apresentada no
corpo dos autos que guardam a autuação nascida do imputado evento atraso/falta de
transmissão de GFIP, processado esse ainda em curso e sem solução definitiva na
esfera administrativa; c) a propósito disso, julga desproporcional a medida excludente,
por prematura; d) adianta argumentos tendentes à desconstituição da autuação em
referência (existência de projetos de Lei Federal em curso nas Casas Legislativas
Federais e tendentes a determinar a anulação de débitos dessa natureza; recolhimento,
dentro do prazo, da espécie tributária que, ainda que em atraso, iria confessada em
reclamada GFIP)..

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-108.088, de 24 de junho de 2020 (e-fl. 65).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 73, no qual
repete e reafirma os fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade,
acrescentando outros, reproduzidos resumidamente em sequência.
Diz que “...a constitucionalidade da exclusão não afasta o juízo da
proporcionalidade que deve permear toda e qualquer ato administrativo, a fim de evitar que
situações de pouca significância ou impacto ao sistema tributário sejam tratadas da mesma forma
que aquelas motivadoras de verdadeiros danos ao erário.”
Aduz que “...No presente caso o valor pendente de pagamento foi de apenas R$
500,00, (quinhentos reais), relativos à multa pelo atraso na entrega da GFIP não pago em
decorrência de que ainda estava sob discussão, o que configura manifesta desproporcionalidade a
exclusão do SIMPLES NACIONAL, exatamente quando mais precisa dos benefícios tributários
ali previstos.”
Afirma que “A exclusão do regime tributário Simples Nacional, por dívida
tributária, é puramente sanção política, implicando em negativa de direito ao exercício da
atividade econômica empresarial.”
Registra
que
“...os
princípios
constitucionais
reconhecidos
exigem
proporcionalidade, justiça e adequação entre os meios utilizados pelo Poder Público, no
exercício de suas atividades-administrativas ou legislativas – e os fins por ela almejados,
levando-se em consideração os critérios constitucionais, legais racionais e coerentes.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.328 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739443/2019-86

Ao final, requer o provimento do recurso e o cancelamento do Termo de exclusão
do Simples.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional mediante Termo de exclusão de
e-fls. 7, em virtude de possuir débitos com exigibilidade não suspensa (e-fls. 8).
A exclusão foi fundamentada no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123/2006.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
o indeferimento da opção pelo Simples:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Da leitura do texto legal supra, observa-se que não é permitida a opção pelo
Simples Nacional de contribuintes que possuam débitos com exigibilidade não suspensa à época
da solicitação de opção.
Com respaldo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o Recorrente
evoca em sua defesa o princípio da bagatela, em razão do valor ínfimo do débito que motivou a
exclusão (R$ 500,00).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.328 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739443/2019-86

Em que pese o inconformismo do Recorrente, não lhe assiste razão.
O princípio da bagatela, como é conhecido, é instituto de direito penal que tem
sido aplicado pela jurisprudência em certos casos e em função do preenchimento de
determinados requisitos, porém, não tem respaldo no direito positivo brasileiro.
Não cabe, portanto, a aplicação do referido princípio no âmbito do direito
tributário, ramo autônomo que não se confunde com o direito penal e no qual impera outros
princípios, mormente o da legalidade e o da indisponibilidade do crédito tributário, previsto no
art. 141 do CTN1.
Nessa esteira, o art. 136 do CTN estabelece a regra geral acerca da
responsabilidade por infrações administrativas da legislação tributária:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato .
Vê-se, portanto, que o argumento do Recorrente não prospera por falta de
fundamento legal, porque o caráter punitivo da multa em questão possui natureza objetiva, ou
seja, queda-se alheia à vontade do sujeito passivo ou ao eventual prejuízo derivado da
inobservância de regras formais.
De outra parte, destaco que a atividade administrativa do lançamento é obrigatória
e vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, consoante disposição expressa do art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional2.
Nessa perspectiva, o agente fiscal não pode eximir-se de seu dever legal de aplicar
ao débito os respectivos consectários legais – multa e juros -, havendo vedação a dispensa ou
redução de penalidades sem previsão expressa em Lei, conforme prevê o art. 97, inciso VI, do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I-
(...)
(...)
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
Tampouco a Lei faculta ao julgador administrativo afastar multas regularmente
constituídas por lançamento fiscal, razão pela qual não considero aplicáveis ao presente caso os
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da bagatela para afastar a multa pelo atraso
na entrega da GFIP.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

1 Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade
suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de
responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.328 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739443/2019-86

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 85
DF CARF MF
Original